Tribunal: TJBA
Processo: 8004729-02.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8004729-02.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB BA17766-A - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO) EMBARGADO/APELANTE: JOAO MARCOS NASCIMENTO TRAJANO Advogado(s): MARILMA SANTOS ALMEIDA - OAB BA63288-A - CPF: 022.873.365-08 e GUILHERME ZOTTELE RAMOS - OAB BA43081-A - CPF: 050.656.325-10 (ADVOGADO) ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DO VEÍCULO FUNDAMENTADA NA BOA-FÉ OBJETIVA E NOS DEVERES DO DEPOSITÁRIO. ANÁLISE ADEQUADA DO LAUDO PERICIAL E DOS FATOS SUPERVENIENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DO AUTOR QUANTO A NOTIFICAÇÃO PARA RETIRAR O VEÍCULO. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. contra acórdão que, em sede de apelação cível, a condenou solidariamente ao pagamento de restituição do valor pago por veículo automotor, com atualização e juros, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescida de custas e honorários advocatícios. A embargante alega contradição quanto à imputação da qualidade de depositária judicial, omissão sobre a validade do laudo pericial e a notificação de retirada do veículo, bem como pleiteia redução da indenização e prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à atribuição da condição de depositária judicial à embargante; (ii) examinar se houve omissão na análise do laudo pericial sobre ausência de vício no veículo; (iii) analisar eventual omissão quanto à alegada notificação de retirada do veículo e o seu abandono pelo autor; e (iv) avaliar a possibilidade de rediscussão do valor da indenização por danos morais em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imputação do dever de guarda do veículo à embargante decorre da boa-fé objetiva e dos deveres contratuais de diligência, não se configurando contradição no acórdão, uma vez que tal responsabilidade foi fundamentada na relação entre as partes e na posse prolongada do bem pela concessionária. 4. O conteúdo do laudo pericial foi considerado e superado por provas posteriores (fotografias e vídeos) que evidenciaram deterioração do veículo, sendo legítima a valoração judicial com base em fatos supervenientes, nos termos dos arts. 435 e 493 do CPC, afastando-se a alegada omissão. 5. O pleito de redução do valor da indenização por danos morais constitui rediscussão do mérito e não se enquadra nos limites cognitivos dos embargos de declaração, que visam apenas sanar vícios formais da decisão. 6. Verifica-se omissão parcial quanto à alegação de que o autor foi notificado para retirar o veículo em 17/08/2020 e não o fez. Ainda que tal fato não altere o resultado do julgamento, sua menção era relevante ao contexto fático e foi devidamente sanada no voto complementar. 7. A pretensão de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais indicados, sendo suficiente que as matérias tenham sido efetivamente apreciadas, inexistindo, assim, negativa de prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. A atribuição de dever de guarda ao fornecedor do veículo se justifica pela boa-fé objetiva e pelos deveres contratuais decorrentes da posse do bem. 2. A omissão não se configura quando a decisão analisa e supera, com base em provas mais robustas, a perícia técnica realizada. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do valor fixado a título de danos morais. 4. É cabível a integração do acórdão para registrar fato relevante que, embora não altere o desfecho da demanda, contribua para a completude da fundamentação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 435, 489, 493 e 937, I; CC, arts. 422, 629 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.06.2020, DJe 10.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8004729-02.2020.8.05.0103, nos autos da apelação cível, em que é embargante/apelado HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e embargado/apelante OAO MARCOS NASCIMENTO TRAJANO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.